Tribunal: STF
Processo: ARE 1501691
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Condenação. Apelo da defesa postulando nulidade processual e absolvição por insuficiência de provas ou substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ambas na modalidade de prestação pecuniária. 1 - Ausência de nulidade. 2 - A prova é suficiente para a condenação, impondo-se mantida a sentença. 3 - Quanto à pretensão de substituição da pena, constata-se que a sentença atendeu as diretrizes legais. Ademais, o réu não apresentou documento comprobatório de sua jornada laboral com vistas à alteração na forma de cumprimento da pena substitutiva. 4 - Apelo conhecido e desprovido. Parecer acolhido” (fl. 7, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça goiano (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Goiás alegou ter a Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça goiano contrariado os incs. X, XI, XII e LVI do art. 5º da Constituição da República, sob alegação de ilegalidade de acesso ao conteúdo do celular de terceira pessoa por policiais militares que teria resultado na obtenção de prova ilícita na residência do agravante (e-doc. 37).



    Sustentou que “este recurso restringe-se ao reconhecimento - a partir dos elementos admitidos e delineados no decisório recorrido - da ilicitude das provas obtidas em violação às garantias constitucionais do sigilo das comunicações e dos dados, da intimidade, e do domicílio, requerendo seja proferida decisão pelo seu desentranhamento, já que, nos termos do art. 5º, LVI, da CF, são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (fl. 8, e-doc. 37).  



    Asseverou que, “embora tenha admitido que o fato de ‘o próprio apelante abriu a porta aos policiais e lhes entregou a espingarda, admitindo que tentava vendê-la para ajudar um amigo’ (...) ser independente da devassa do aparelho celular, há de se admitir que a polícia jamais teria atingido tal ponto sem a ocorrência da nulidade do vasculhamento do celular [de Lucas Danilo]” (fl. 9, e-doc. 37). 



    Argumentou que “não é constitucional que um indivíduo, ao ser abordado em via pública, tenha seu celular invadido pela polícia no momento da abordagem, assim como aconteceu neste caso. Surge aí a nulidade, que contamina toda e qualquer diligência que dela tenha sido derivada” (fl. 10, e-doc. 37).  



    Afirmou que, “além da manifesta violação à garantia constitucional do sigilo dos dados e das comunicações e da intimidade (art. 5º, XII e X, respectivamente), houve também nos autos ofensa à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF)” (fl. 10, e-doc. 37).



    Estes os pedidos do agravante:



    “Pelo exposto, solicita o recorrente, pela Defensora Pública do Estado de Goiás, seja o presente recurso extraordinário, ADMITIDO, CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO, a fim de, reformando o acórdão recorrido, seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas em violação às garantias constitucionais do art. 5º, X, XI e XII, da CF, proferindo-se decisão pelo seu desentranhamento, nos termos do art. 5º, LVI, da CF.



    Por consequência lógica, seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, já que ausentes provas válidas suficientes para condenação” (fl. 12, e-doc. 37).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 40).



    3. Em 11.5.2021, o Desembargador Zacarias Neves Coêlho, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, não admitiu o recurso extraordinário ao fundamentar pela impossibilidade de reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a Defensoria Pública de Goiás afirma que “o recurso extraordinário interposto não esbarra na vedação sumular, uma vez que não visa revolver fatos ou provas, mas, tão somente, imprimir a correta aplicação da Constituição Federal aos fatos já comprovados e reconhecidos no v. acórdão prolatado, em especial a norma do artigo 5º, incisos X, XI, XII e LVI, da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 48).



    Defende que “o real objetivo do recurso extraordinário interposto pela defesa é, dentre outros, a reforma do v. acórdão recorrido a fim de que seja considerada ilícita a prova, pois não foi autorizado o manuseio do celular de terceira pessoa (Lucas Danilo), em observância, que o manuseio foi feito por policiais militares, a partir da qual chegaram ao recorrente Teones” (fl. 7, e-doc. 48).



    Assevera que “tal questionamento não esbarra em matéria fático probatória, afinal, trata-se de questão jurídica, revestida de repercussão geral, e, ainda, reconhecida e expressamente debatida no v. acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 48).



    Estes os pedidos:



    “Assim, pugna a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, pelo RECEBIMENTO, CONHECIMENTO e, no mérito, PROVIMENTO do presente agravo, a fim de que se seja admitido e conhecido o recurso extraordinário defensivo interposto, para, no mérito, ser, igualmente, provido” (fl. 8, e-doc. 48).



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 51).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, seja reconhecida ofensa aos incs. X, XI, XII e LVI do art. 5º da Constituição da República pelo acórdão recorrido, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça goiano, com o reconhecimento de ilicitude das provas obtidas e o desentranhamento delas do processo, e a consequente absolvição do agravante por alegada ausência de provas válidas para a condenação.  



    7. Em 23.4.2018, o agravante foi condenado pelo juízo da comarca de Rubiataba/GO à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de dez dias-multa, pela prática do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso restrito), nesses termos:



    “Narra a denúncia que, na noite de 28 de março de 2016, na Avenida Lírio Branco, Qd.47, Lt.11, Vila Cristo Rei, o réu Teones Teixeira dos Santos portava e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso restrito, consistente em uma espingarda calibre 12, de fabricação artesanal, cujo cano mede 45 cm. (...)



    As testemunhas ouvidas em Juízo, policiais militares, PM Jorge Paulo Ferraz e PM José Bento Freire de Andrade, confirmam os fatos narrados na fase investigatória, atestando que após apreensão de drogas com Lucas Danilo Costa, ao verificarem o celular do indivíduo, constataram a imagem de uma arma de fogo, a qual estava sendo oferecida a venda pelo acusado. Assim, empreenderam diligências até a residência do acusado, sendo apreendida em sua guarda uma espingarda de calibre 12, de uso restrito. (...)



    A testemunha Sebastiana de Fátima Alves de Morais, inquirida em Juízo, afirma que a arma de fogo apreendida pertencia ao seu ex-marido, e que a entregou ao acusado [Teones] para que a vendesse, pois estava precisando do dinheiro para pagar a fiança de seu marido, que se encontrava detido. (...)



    O acusado, em seu interrogatório, em Juízo, confessa que estava com a arma de fogo em sua guarda, ressaltando que a havia pegado na residência da sra. Sebastiana para vendê-la, pois ela precisava de dinheiro para ajudar seu marido. Ressalta que não sabia qual o calibre da arma e nem que esta era de uso restrito.



    Do cotejo dos autos, não há qualquer elemento que enseje dúvidas quanto a materialidade e autoria do delito em análise, visto que, além da confissão do acusado, as provas dos autos estão a corroborar a prática da conduta imputada ao réu. 



    Ainda, importa ressaltar que, mesmo estando evidenciado que a arma de fogo pertencia à Sra. Sebastiana, esta situação não impede a responsabilização do acusado, uma vez que, resta claro que o réu, portou e teve sob sua guarda arma de fogo de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ademais, o crime imputado ao acusado é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a comprovação do porte e da guarda de arma de fogo de uso restrito, para sua configuração, não se fazendo necessário a comprovação de perigo efetivamente causado. 



    Presentes tanto os requisitos objetivos quanto subjetivos especificados no art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (segunda parte do § 2º do art. 44 CP) consistente em: a) prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal e; b) prestação pecuniária, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) corrigida com base no INPC ou outro índice que vier a substitui-lo” (fls. 2-7, e-doc. 9).



    Em 11.6.2019, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do agravante, a Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça goiano, por unanimidade, manteve a condenação imposta pelo juízo de primeira instância, fundamentando a licitude na prova obtida e na confissão do agravante sobre a prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, que foi entregue espontaneamente aos policiais militares. Confiram-se trechos do voto condutor do Desembargador Edison Miguel da Silva Jr:



    “[O] Superior Tribunal de Justiça considera a legitimidade de aplicação da teoria da descoberta inevitável quando demonstrado, com base em elementos concretos constantes dos autos, que a prova supostamente contaminada poderia ser obtida de forma independente (teoria da fonte independente) ou de forma inevitável, não havendo que se falar, portanto, em violação ao art. 157, caput, e §§ 1º e 2º, do CPP, quando presentes indícios detectados de maneira independente, os quais, inclusive, passem a integrar o conjunto probatório da acusação. Logo, há de se reputar como inevitável a descoberta das demais provas, quer dizer, aquelas derivadas das ilícitas. Justificando-se, portanto, a aplicação da teoria da descoberta inevitável na forma de verdadeira restrição á doutrina dos frutos da árvore envenenada e o afastamento, por completo, da alegada ilicitude das provas derivadas (STJ, AgRg no REsp 1771698).



    No presente caso, conforme explicitado na sentença (fl. 174), policiais militares apreenderem drogas com Lucas Danilo Costa oportunidade em que verificaram que no celular desse indivíduo havia a imagem de uma arma de fogo sendo oferecida à venda pelo ora apelante. Indagado sobre o armamento ali exposto à venda, Lucas Danilo Costa confirmou a oferta e indicou o endereço do apelante aos policiais, os quais, amparados nessas fundadas razões para suspeitar da ocorrência de flagrante delito, diligenciaram até a residência indicada. (...)



    Consta do acervo probatório, que o próprio apelante abriu a porta aos policiais e lhes entregou a espingarda, admitindo que tentava vendê-la para ajudar um amigo.



    Prova disso é o interrogatório perante a autoridade policial (fls. 06 e ss.) e também em juízo (fl. 107), oportunidades em que detalhou: estava em sua casa assistindo jogo de futebol, quando os policiais bateram no portão; que foi abrir e eles indagaram acerca da arma; que confirmou que estava consigo; não negou, buscou e a entregou aos policiais; lhe fora entregue pela Sra. Sebastiana, pertencia ao Sr. Pedro Silveira da Conceição; tentaria vendê-la para ajudar, pois são pessoas humildes e, por dificuldades financeiras, estavam se desfazendo de diversos pertences. Em momento algum, houve relato de arbitrariedade na conduta dos policiais.



    Assim, verifica-se que a mensagem armazenada no celular do terceiro, na qual o apelante oferecia a arma à venda, retrata uma situação anterior e independente. Tão somente uma justificativa prévia conforme o direito para a diligência policial, a qual culminou com o flagrante delito pela prática do crime permanente {apreensão da arma de uso restrito).



    Por conseguinte, indubitavelmente, nenhum ato processual dependeu ou foi fundamentado na extração do dado registrado no celular do terceiro Lucas Danilo Costa.



    Portanto, não há que se falar em nulidade, pois, como visto, tanto o flagrante quanto a instrução processual obedeceram aos ditames legais, resultando na condenação calcada em provas produzidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa. (...)



    [S]ob a alegação de não possuir tempo para prestar serviços comunitários, pois é proprietário de uma distribuidora de bebida e trabalha das 7 às 23hs, todos os dias, o apelante postulou a substituição dessa restritiva de direitos por prestação pecuniária. 



    Contudo, constata-se que a sentença em reexame atendeu as diretrizes legais. Por outro ver, o sentenciado limitou-se a postular aludida substituição, sem apresentar documento comprobatório de sua jornada laboral. 



    Razões suficientes para manter inalterada a substituição da pena privativa de liberdade pelas duas restritivas de direitos, conforme a sentença em reexame {prestação de serviços à comunidade e pecuniária de R$ l.000,00” (fls. 2-5, e-doc. 22).



    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.915.990/GO, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ. 1. Recurso especial não admitido em razão da aplicação das Súmulas 7 e 126/STJ e 283/STF. 2. Parte agravante que deixou de demonstrar a ausência das irregularidades apontadas. 3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 74).



    Essa decisão transitou em julgado em 26.6.2024 (e-doc. 82). 



    8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, os policiais realizaram busca domiciliar com fundadas razões quanto à prática de crime pelo agravante, devidamente justificadas no processo. Nesse sentido, consta no acórdão recorrido que, “na sentença (...), a tese absolutória foi afastada com base nos testemunhos dos policiais militares, Jorge Paulo Ferraz e José Bento Freire de Andrade, os quais confirmaram judicialmente que, após notícia de que o apelante comercializava arma de fogo, dirigiram-se à residência desse e apreenderam o artefacto. Os unissonantes testemunhos foram corroborados pelas declarações de Sebastiana de Fátima Alves de Morais, afirmando que ‘a arma de fogo apreendida pertencia ao seu ex-marido e a entregou ao apelante para que a vendesse’. No mesmo sentido, as declarações judiciais da testemunha Pedro Silveira da Conceição. E, ainda, a confissão do apelante, em ambos os momentos procedimentais, confirmando que ‘pegou a arma de fogo com a Sra. Sebastiana para vendê-la, pois ela precisava de dinheiro para ajudar o marido’” (fl. 4, e-doc. 22).



    Portanto, sendo permanente o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), a busca domiciliar na residência do agravante, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    9. O Tribunal de Justiça estadual assentou, ainda, que “o próprio apelante abriu a porta aos policiais e lhes entregou a espingarda, admitindo que tentava vendê-la para ajudar um amigo”.



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 
n. 1.447.070-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



     



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca domiciliar na residência do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de arma de fogo de uso restrito.



    11. Em relação à alegação de inidoneidade da utilização de foto obtida de aparelho celular de terceiro como justa causa para fundamentar a busca domiciliar, não foram demonstradas, pelos elementos constantes do autos, as circunstâncias do acesso ao celular do terceiro, pelo que o reconhecimento de eventual ilicitude das provas obtidas pelos policiais militares demandaria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 12.965/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Provas. Aparelho celular. Autorização judicial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.470.595-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ilicitude de interceptações telefônicas. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.477.120-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “Direito Penal. Agravo regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF. (...) 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1457.295-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2023).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de julho de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora